Tribunal: STF
Processo: ARE 1390071
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Ricardo Lange contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 280, 282 e 356 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR AUTÁRQUICO DO DAEE – ALTERAÇÃO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE. Pretensão do autor, contratado pelo regime celetista, de ter declarado o seu direito de ingressar no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), com inscrição perante a ré (SPPREV). 



    EMPREGO PÚBLICO – Hipótese não contemplada pela Lei Complementar Estadual nº 1.010/07 (artigo 2º) – O artigo 40, § 13, da Constituição Federal impõe o Regime Geral da Previdência Social (INSS) aos ocupantes de emprego público, tal como no caso do requerente – Distinção entre cargo e emprego públicos que inviabiliza a pretensão de obter direito próprio dos efetivos (ingresso no RPPS). Sentença de improcedência da ação que se harmoniza com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida. 



    Recurso não provido.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, II, XV, IX e XI, 39 e 40, § 13, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o servidor em questão, ora recorrente, mantém típica relação jurídica administrativa com a Autarquia Estadual, gozando de direitos e prerrogativas e se submetendo a sujeições próprias dos servidores vinculados ao regime jurídico regido pelo Estatuto, de modo que torna-se adquirido o direito à inclusão no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Civis do Estado de São Paulo.”



    Aduz que “considerando à situação sui generis do vínculo mantido pelo recorrente com a Administração Estadual, é certo que não é possível conceber que este seja enquadrado em outro regime se não o Regime Único Obrigatório aplicado a todos os entes e entidades da Administração Pública”.



    Argumenta, ainda, que “a relação jurídica materialmente mantida pelo recorrente junto ao Estado é de natureza estatutária, sendo imprescindível o reconhecimento judicial acerca desta situação, de forma a possibilitar ao postulante sua integração ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisou norma local (Lei Complementar Estadual n. 1.010/2007). A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    O autor, ora apelante, é empregado público do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, sob o regime celetista, tendo sido contratado em 11/7/1983, na função de Engenheiro, consoante denotam as anotações subscritas em sua Carteira de Trabalho e Previdência Geral CTPS (fl. 51). Não há dúvidas, portanto, de que ele é empregado público de autarquia (DAEE).



    […] 



    A pretensão do requerente, caso fosse acolhida, romperia o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário oficial do Estado de São Paulo, no pagamento de benefícios a quem não contribuiu na forma simétrica do servidor público titular de cargo efetivo e admitido por concurso público, para instituir modalidade de benevolência ilegal e de resultado falimentar. 



    Ressalte-se, ademais, nos termos do artigo 2º, I, da Lei Complementar Estadual nº 1.010/2007, que segundo o apelante, serve de esteio para o pleito formulado na presente demanda, ficou estabelecido como segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) do Estado de São Paulo administrados pela SPPREV, “os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção equivalentes”. 



    Nota-se, portanto, que a pretensão do autor, ora apelante, encontra óbice na própria norma em comento, já que esta estabeleceu expressamente como requisitos à condição de segurado do RPPS ser o servidor regido pelo regime estatutário, além de ter sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    Por sua vez, o apelante, como visto, foi admitido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, e é ocupante de emprego público. Assim, não sendo titular de cargo efetivo, não pode integrar o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Seu vínculo se dá junto ao INSS, segundo o Regime Geral de Previdência Social. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.028.016, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de março de 2017; ARE 1.078.401, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de dezembro de 2017; ARE 1.121.034, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de abril de 2018):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Alteração de regime previdenciário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nsº 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 878.174 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de julho de 2015 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator